Tribunal: STF
Processo: MS 37474
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Vanessa Zimpel contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual se julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, para declarar a nulidade da sessão realizada em 9/3/2020, em que foi feita a escolha das serventias extrajudiciais pelos candidatos aprovados no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, iniciado pelo Edital 33/2013/GCSP.
    Na inicial, narra-se o seguinte:
    “[...] o Edital que regeu o concurso em questão e que foi levado à análise pelo CNJ não continha nenhuma ilegalidade, de modo que todos os atos do concurso eram de conhecimento dos candidatos desde o primeiro momento da sua publicação e que, diga-se de passagem, não foram contestados ex tempore, ou seja, no lançamento do Edital primevo, não havendo sequer que falar em surpresa.
    Contudo, as alegações dos Requerentes daquele PCA é de que o rito na audiência de escolha não fora informado aos candidatos, de modo que todos foram surpreendidos não podendo se preparar para tal ato, estudando e analisando cada serventia disponível. E, por indução em erro, entenderam aqueles Nobres Conselheiros, que de fato houve elemento surpresa quando do momento de escolha das serventias por parte dos candidatos,[...].
    Todavia, ao contrário, está o correto entendimento aplicado pelo Nobre Relator do PCA, Conselheiro André Godinho, que diante das regras contidas no Edital Inaugural e discricionariedade administrativa, entendeu que houve respeito aos requisitos e ritos, pelo Edital e Res. 81/2009 para a realização da etapa [...]” (págs. 8-9 da inicial). 
    Nesse contexto, a impetrante aponta a observância do rito estabelecido na Resolução 81/2009 do CNJ e no edital do concurso, bem como sustenta que o procedimento imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT está dentro da respectiva discricionariedade administrativa. Registra que qualquer impugnação a respeito da audiência de escolha das serventias deveria ter sido feita quando da publicação do edital inaugural, em 2013.
    Aduz ser equivocada a interpretação conferida pela Conselheira Candice Lavocati Galvão no voto condutor do julgamento, no que apontou a existência de ofensa à isonomia, à segurança jurídica e à ordem de classificação, porquanto não houve qualquer limitação na escolha das serventias pelos candidatos. 
    Segue discorrendo que: 
     “[n]o caso, já se sabia de antemão que muitas serventias da remoção não seriam escolhidas, pelo simples fato de que havia mais serventias do que pessoas aptas a escolher nessa modalidade (64 serventias contra 14 candidatos na remoção, sendo nenhum PcD), e esse fato foi ignorado pela Nobre Conselheira Relatora do voto divergente, bem como pelos demais julgadores que a acompanharam.
    Mesmo com essa previsibilidade matemática de que ao menos 50 serventias sobrariam, nenhum candidato impugnou o edital ou solicitou que o conjunto de escolha do que sobrasse da remoção fosse feito em um conjunto único como era o caso das vagas remanescentes de pessoas com deficiência.
    Nesse contexto, o voto do Relator originário do PCA 0002174-11.2020.2.00.0000 indicou precisamente a questão da irretratabilidade da escolha, discricionariedade administrativa e escolha por apenas um dos critérios em caso de dupla classificação, […] (págs. 23-24 da inicial).
    Afirma que 
    “[...] o verdadeiro mote dos Candidatos que manejaram o PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, ora questionado, não era e nunca foi ver sanada irregularidade, mas sim, burlar a CLÁUSULA EXPRESSA DE IRRETRATABILIDADE de escolha, e por via de consequência o Edital Inaugural em verdadeira impugnação extemporânea, ao passo que restaram irresignados com suas próprias escolhas operadas no ‘1º Ciclo’, frente a coragem e estudo prévio daqueles que seguiram o rito imposto pela Banca Examinadora e renegaram sua escolha para o 3º Ciclo.
    A violação ao direito da Impetrante é flagrante, já que é detentora do direito líquido e certo em: a) escolher a serventia conforme sua classificação; b) ter assegurada a previsibilidade e segurança jurídica calcada no Edital Inaugural, o que foi respeitado pelo E. TJMS, não havendo portanto ilegalidade a ser sanada por aquele órgão administrativo que acabou por impor (por decisão positiva) a anulação da Sessão absolutamente escorreita, sendo imperioso o afastamento do novel e ilegal entendimento lançado pelo CNJ no PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, mantendo-se hígida a Sessão de Escolha realizada em 09/03/2020” (págs. 15-16 da inicial).
    Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, inclusive porque já foi investida na serventia em março de 2020. Assevera, ainda, o seguinte:
    “O primeiro requisito, prima facie, é o fummus boni iuris e resta totalmente caracterizado, na medida em que o CNJ editou norma regulamentadora (ou ao menos padronizadora) dos concursos para a finalidade de outorga de serventias de serviços notariais e de registro e ele mesmo vem contrariando sua normativa, qual seja, Resolução CNJ n. 81/2009, na medida em que a decisão que julga procedentes os pedidos do PCA vai contrário àquela Resolução, aplicando entendimento divergente em torno de norma clara e seguida desde a publicação do Edital Inaugural do concurso em questão, considerando, especialmente, as razões fáticas, jurídicas, doutrinárias e jurisprudenciais acerca do direito reclamado no presente mandado de segurança.
    Há de se levar em conta todo o conjunto probatório trazido pela Impetrante que evidencia cabalmente a situação irrazoável e desproporcional e seu direito líquido e certo. Mais ainda, é necessário verificar a completa falta de isonomia no caso em apreço, e o fummus boni iuris, na medida em que mais de cem candidatos foram prejudicados por conta da vontade de dez, ao passo que o CNJ entendeu que ‘o prejuízo experimentado pelos candidatos que foram impedidos de proceder à escolha das serventias remanescentes da remoção é evidente’.
    Saliente-se que se não for concedida a liminar, o prejuízo da Impetrante é latente, vez que a mesma já escolheu sua serventia exatamente conforme sua classificação, pesquisando e estudando sobre a respectiva serventia e, se a audiência de escolha acontecer, todos os candidatos que já investiram financeira e pessoalmente nos respectivos cartórios, terão prejuízos incontáveis com a nova possibilidade de não assumirem as primeiras serventias escolhidas.
    [...]
    E mais, o concurso objeto da presente discussão se arrasta por longos 7 anos, sendo determinado pelo próprio CNJ a conclusão do certame e a assunção das serventias, de modo que o serviço notarial no Estado do Mato Grosso está sob a guarda de interinos, em nítido prejuízo à Administração e aos utentes usuários e em lesão latente ao art. 236, §3º da Constituição Federal” (págs. 30-31 da inicial).
    Ao final, pede:
    “a) O recebimento do presente Mandado de Segurança com consequente prosseguimento no feito para:
    1. Conceder medida liminar inaudita altera pars para o fim de suspender os efeitos da decisão colegiada proferida pelo CNJ proferida em 22 de setembro de 2020, nos autos de PCA n. 0002174-11.2020.2.00.0000, que viola direito líquido e certo da impetrante quando viola a própria Resolução CNJ 81/2009, julgando procedente aquele Procedimento, anulando a audiência de escolha realizada em 09 de março de 2020, até julgamento final do presente mandado de segurança;
    2. Sejam notificadas as autoridades coatoras, dentro do prazo legal, para prestarem informações, bem como a intimação do digno representante do Ministério Público; 
    b) Após o processamento do presente mandamus, ouvidas as autoridades coatoras no prazo legal e ouvido os demais interessados na forma da lei, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para:
    1. Que seja anulada a decisão ora combatida e mantida a audiência de escolha realizada em 09 de março de 2020, tendo em vista que o rito daquela sessão observou estritamente as regras previstas no Edital Inaugural, bem como esteve em consonância com a Resolução CNJ n. 81/2009, nos termos fundamentados acima;
    2. Que seja determinada a assunção da serventia correspondente à Impetrante – 2° Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para efetivo exercício da delegação” (págs. 32-33 da inicial).
    Ana Maria Calix Moreno, Bianca de Oliveira Borges, Flávia Aires da Silva Araújo, Henrique Peixoto Ribeiro Campos, Iara Vadirena Medeiros Belmudes Saretta, Leonardo Aquino Moreira Guimarães, Marcone Alves Miranda e Ricardo Correa de Melo requereram o ingresso no feito na qualidade de litisconsortes passivos, por serem parte do processo no qual foi proferido o ato coator (documento eletrônico 23). 
    Alegam que foram prejudicados pela forma como a sessão de escolha foi conduzida, porquanto, apesar de quase todos os requerentes terem classificação melhor que a da impetrante, ficaram em serventias piores, pois não tiveram a oportunidade de refazer a escolha após concluída a etapa referente à opção dos candidatos do critério remoção.
    Pugnam pelo não conhecimento do mandamus, ante a ausência das hipóteses autorizativas de controle dos atos do CNJ e, no mérito, discorrem sobre a nulidade da referida sessão, suscitando o seguinte: (i) ausência de prévia publicidade do rito estipulado no início da sessão de escolha; (ii) inobservância do edital do concurso; (iii) preterição de candidatos melhor classificados; (iv) impossibilidade de anulação parcial da sessão de escolha; e (v) inexistência dos requisitos autorizativos para a concessão da liminar.
    Foram juntadas aos autos as informações prestadas pelo CNJ (documento eletrônico 69).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 72).
    A impetrante, por meio da Petição 99.836/2020-STF, noticia que o CNJ, em julgamento realizado em 20/11/2020, determinou ao TJMT que realize a imediata intimação dos candidatos para a audiência a ser realizada em no máximo 30 dias após a publicação da referida decisão. 
    Posteriormente, por meio da Petição 110.480/2020, pugnou pela análise do pedido liminar formulado em sede inicial, tendo em vista a designação de nova audiência de escolha.
    Em 30/12/2020, indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 91).
     A Procuradoria-Geral da República - PGR ofertou parecer pela denegação da segurança (documento eletrônico 94). 
    É o relatório. Decido.
    Admito o ingresso da União e dos requerentes da Petição 87.221/2020 (documento eletrônico 23) como litisconsortes passivos.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Eis a ementa do ato apontado como coator: 
    “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. 
    1. A discussão gira em torno da possibilidade de se limitar o direito de opção pelas serventias remanescentes da remoção apenas aos candidatos que, quando da escolha pelo critério de provimento, declinaram do direto de escolha ou não exerceram sua oportunidade de escolha. 
    2. Nos termos do item 11.4, § 3º, da Resolução CNJ 81/2009 e do item 22.7, c, do Edital do certame, as serventias remanescentes da remoção poderão ser escolhidas por todos os candidatos habilitados pelo critério provimento, independentemente de já terem ou não realizado a sua opção. As normas não fazem qualquer restrição quanto aos candidatos aptos a efetuar tal escolha. 
    3. No entanto, o comando ora atacado (item 16 do roteiro da sessão) inovou e limitou a escolha àqueles candidatos que não haviam optado por uma serventia no momento em que oferecidas as serventias designadas para o critério provimento. 
    4. Ademais, o comando atacado somente foi divulgado nos momentos iniciais audiência de escolha. Os candidatos foram surpreendidos quando da realização da audiência com a divulgação da norma restritiva e, assim, não tiveram sequer oportunidade de impugná-la. 
    5. Violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima. 
    6. Procedência do PCA para declarar a nulidade da sessão de audiência de escolha, sem qualquer modulação de efeitos, e determinar que o TJMT convoque nova audiência, da qual todos os candidatos poderão participar, inclusive aqueles que não participaram da primeira audiência” (pág. 1. do documento eletrônico 51).
    Nesta impetração, pleiteia-se a concessão da ordem para cassar o ato atacado, reconhecendo-se a higidez de sessão de escolha das serventias extrajudiciais em questão, sob o argumento de que teriam sido contrariados o edital do concurso e a Resolução 81/2009 do próprio CNJ. Sustenta-se ser irretratável a escolha realizada pelos candidatos aprovados no critério provimento.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o inteiro teor do voto condutor do julgamento, proferido pela Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim:
    “Adoto o relatório do Eminente Relator lançado no procedimento em análise. 
    Pretendem os Requerentes que seja declarada a nulidade da audiência de escolha do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso, realizada no dia 9.3.2020. 
    A irresignação dos Requerentes se restringe ao comando contido no item 16 do roteiro da sessão, divulgado aos candidatos por meio de leitura realizada no momento da realização da sessão. Eis o teor do dispositivo (Id 3908667): 
    ‘16) Encerrada a escolha pelos candidatos de ampla concorrência aprovados pelo critério de Remoção será, logo a seguir, dada a oportunidade aos candidatos de ampla concorrência aprovados pelo critério de Provimento, que tenham declinado a opção de escolha ou ainda não tenham exercido a sua oportunidade de escolha, observada a ordem de classificação, de escolherem entre os serviços remanescentes’. 
    Os Requerentes alegam que, ao assim deliberar, o TJMT criou restrição (não prevista no Edital do certame ou na Resolução CNJ 81/2009) aos candidatos da ampla concorrência, aprovados pelo critério de provimento, pois apenas tiveram direito de optar pelas serventias remanescentes da remoção aqueles candidatos que, quando da escolha pelo critério de provimento, declinaram do direto de escolha ou não exerceram sua oportunidade de escolha. 
    Ao apreciar a matéria, concluiu o Eminente Relator que o TJMT atuou nos limites de sua autonomia administrativa, tendo agido de modo consonante com o Edital e com a Resolução CNJ 81/2009. 
    Sem embargo aos judiciosos fundamentos do voto proferido pelo Ilustre Relator que julgou o pedido improcedente, peço vênia para divergir de sua decisão pelos fundamentos a seguir expostos. 
    Como já referido, a discussão gira em torno da possibilidade de se limitar o direito de opção pelas serventias remanescentes da remoção apenas aos candidatos que, quando da escolha pelo critério de provimento, declinaram do direto de escolha ou não exerceram sua oportunidade de escolha. 
    Ao tratar do tema, o item 11.4, § 3º da Resolução CNJ 81/2009 dispõe: 
    ‘§ 3º - Finda a escolha, em cada especialidade, pelos candidatos aprovados no critério de remoção, será, na mesma sessão, dada oportunidade, aos candidatos aprovados na mesma especialidade pelo critério de provimento, de escolher as vagas remanescentes, originalmente oferecidas por remoção’. 
    A seu turno o Edital do certame (Edital n.30/2013/GSCP), reproduzindo a norma da Resolução CNJ 81/2009 dispôs: 
    ‘22.7 
    (...) 
    c) Finda a escolha pelos candidatos aprovados no critério de remoção, será, na mesma sessão, dada oportunidade, aos candidatos aprovados na mesma especialidade pelo critério de ingresso, de escolher as vagas remanescentes, originalmente por remoção’. 
    Ou seja, de acordo com as referidas normas as serventias remanescentes da remoção poderão ser escolhidas por todos os candidatos habilitados pelo critério provimento, independentemente de já terem ou não realizado a sua opção. As normas não fazem qualquer restrição quanto aos candidatos aptos a efetuar tal escolha. 
    No entanto, o comando ora atacado (item 16 do roteiro da sessão) inovou e limitou a escolha àqueles candidatos que não haviam optado por uma serventia no momento em que oferecidas as serventias designadas para o critério provimento. 
    Portanto, o TJMT criou restrição não prevista pela Resolução CNJ 81/2009 e pelo Edital do concurso que atingiu a esfera de direitos dos candidatos. 
    O prejuízo experimentado pelos candidatos que foram impedidos de proceder à escolha das serventias remanescentes da remoção é evidente. 
    Os candidatos melhores classificados, no primeiro momento em que chamados para escolha, tinham que optar por uma das serventias disponíveis pois, caso não o fizessem, poderiam ficar sem serventia atrativa ou até sem qualquer serventia, já que havia mais aprovados do que serventias na modalidade provimento. Tais candidatos, em razão da regra ora impugnada, foram impedidos de realizar a escolha das serventias remanescentes da remoção. 
    Por outro lado, aqueles candidatos que alcançaram as últimas posições do concurso por provimento e que, no momento em que chamados para escolha, por não haver mais serventias rentáveis, declinaram da escolha, foram autorizados a escolher as serventias remanescentes da remoção. Assim, puderam potencialmente escolher serventias mais atrativas do que as ofertadas aos candidatos melhores classificados. 
    Não resta dúvida de que, caso todos os candidatos pudessem optar pelas serventias remanescentes da remoção, sem que incidisse a restrição imposta pela regra ora impugnada, teríamos cenário de escolha das serventias mais justo e condizente com a ordem classificatória do concurso, pois as serventias remanescentes da remoção seriam ofertadas a todos os habilitados de acordo com a ordem de classificação do concurso, enquanto as serventias desprezadas pelos melhores classificados poderiam ser escolhidas pelos candidatos das posições seguintes. 
    Assente-se, ainda, que o comando atacado somente foi comunicado aos candidatos nos momentos iniciais audiência de escolha. Extraio da ata da sessão pública de escolha (Id 3908667): 
    Aberta a Sessão Pública de Escolha dos Serviços ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, cumprimentou os presentes e informou que ainda haviam candidatos que aguardavam na fila para entrar no plenário, e advertiu que após a leitura do roteiro da sessão não seria admitida a entrada dos candidatos. 
    Realizada a leitura do roteiro da sessão nos seguintes termos: 
    (...) 
    16) Encerrada a escolha pelos candidatos de ampla concorrência aprovados pelo critério de Remoção será, logo a seguir, dada a oportunidade aos candidatos de ampla concorrência aprovados pelo critério de Provimento, que tenham declinado a opção de escolha ou ainda não tenham exercido a sua oportunidade de escolha, observada a ordem de classificação, de escolherem entre os serviços remanescentes. (grifei) 
    Há que se considerar que diante das normas da Resolução CNJ 81/2009 e do Edital do certame, os candidatos realizaram o planejamento das serventias a serem escolhidas e compareceram à audiência de escolha com a expectativa de que todos poderiam proceder à escolha das serventias remanescentes da remoção. 
    No entanto, foram surpreendidos no momento da realização da audiência com a divulgação da norma restritiva e, assim, não tiveram sequer oportunidade de impugná-la. 
    Entendo, portanto, que o TJMT, ao fazer restrição aos comandos da Resolução CNJ 81/2009 e do Edital do certame apenas no momento da realização da audiência de escolha, violou os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima, pois impôs restrição não prevista anteriormente aos candidatos, surpreendendo-os. 
    Diversamente do que concluiu o relator, tenho que, na hipótese, o tribunal extrapolou os limites da autonomia administrativa, conferida aos tribunais pela Constituição Federal. 
    Neste ponto é necessário estabelecer o distinguishing entre a hipótese debatida neste PCA e a deliberada em sede do PCA 7427-14, de minha relatoria, citado pelo Relator em seu voto. 
    No PCA 7427-14 discutia-se o rito a ser adotado para a escolha das serventias por candidato aprovado pelos critérios de provimento e de remoção no Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Ceará. 
    O Requerente daquele procedimento impugnou item da Portaria 35/2019, que convocou os candidatos para a audiência de escolha e regulamentou o procedimento a ser adotado durante a sessão. 
    Naquele caso, o item impugnado determinava que o candidato aprovado em ambas modalidades - provimento e remoção - deveria inicialmente fazer sua escolha na modalidade remoção, renunciando à escolha de serventia disponibilizada para provimento ou renunciar à escolha na modalidade remoção para manifestar escolha na modalidade provimento. 
    A norma editada pelo TJCE, no exercício de sua autonomia, guardava consonância com a norma do item 11.1 e com o edital de abertura do certame, daí porque concluiu-se ser desnecessária a intervenção do CNJ. Transcrevo, por elucidativo, as normas: 
    ‘Resolução CNJ 81/2009 
    11.1. Os candidatos que lograrem aprovação final em mais de uma das opções de inscrição deverão, na oportunidade da escolha, manifestar-se por apenas uma delas. 
    Edital do certame 
    16.3. A escolha da serventia, obrigatoriamente manifestada nessa oportunidade, terá caráter definitivo, vedada a possibilidade de qualquer modificação, exceto em decorrência do previsto no item 16.7 e seus subitens’. 
    Portanto, diversamente do que aqui ocorre, na hipótese tratada no PCA 7427-14, a norma então atacada não inovou ou fez restrição ao que já disposto nas normas da Resolução CJN 81/2009 e do Edital de abertura do certame, mas trouxe comando consentâneo com sua disciplina. 
    Ademais, a regra que explicitou o procedimento a ser adotado foi publicada anteriormente à data de realização da audiência de escolha, ou seja, os candidatos tiveram conhecimento prévio e de forma pormenorizada de como seria conduzida a audiência de escolha, podendo, portanto, planejar a escolha da serventia mais atrativa e, caso entendessem pertinente, apresentar impugnação ao procedimento previsto. 
    Daí porque na hipótese debatida no PCA 7427-14 concluí ter o TJCE atuado nos limites de sua autonomia, não exigindo a intervenção deste Conselho, o que, no entanto, não ocorre no presente caso, conforme fundamentação apresentada acima. 
    Em face das razões acima expostas, entendo que é de ser reconhecida a nulidade da sessão de escolha realizada em 9.3.2020. 
    Ante o exposto, renovando o pedido de escusas ao Eminente Relator, divirjo de seu voto, para julgar procedente o PCA para declarar a nulidade da sessão de audiência de escolha realizada no dia 9.3.2020 e determinar que o TJMT convoque nova audiência, cujo rito deve observar os ditames da Resolução CNJ 81/2009 e do Edital de abertura do certame, de forma que todos os candidatos aprovados na ampla concorrência pelo critério provimento possam escolher as serventias remanescentes da ampla concorrência do critério remoção. 
    A nova audiência de escolha deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias desta decisão, sendo facultada ao TJMT sua realização por meio de videoconferência, caso a situação sanitária em virtude da pandemia do Covid-19 não permita a sua realização de forma presencial. 
    É como voto” (págs. 3-8 do documento eletrônico 52 – grifei).
    Como se pode notar, o Plenário do CNJ, por maioria, confirmou a liminar anteriormente deferida e asseverou que o item 16 do roteiro da sessão para a escolha das serventias extrajudiciais pelos candidatos aprovados no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso criou restrição não prevista no edital do concurso e na Resolução 81/2009 do próprio CNJ. 
    Afirmou que o TJMT limitou a escolha das serventias remanescentes do critério remoção àqueles candidatos que declinaram da escolha pelo critério provimento, gerando evidente prejuízo aos candidatos melhores classificados que optaram por uma das serventias disponíveis na modalidade provimento.
    Consignou, ainda, que a divulgação da nova regra do certame apenas no momento da realização da audiência de escolha surpreendeu os candidatos e “violou os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima” (pág. 6 do documento eletrônico 52).
    Registro que, embora o TJMT tenha uma certa autonomia administrativa para realizar o certame, a maneira como a nova regra de escolha das serventias foi disponibilizada aos candidatos ofendeu o princípio da segurança jurídica. Se havia a necessidade de acrescentar alguma orientação sobre a referida audiência, esta deveria ter constado do respectivo instrumento convocatório, para que os candidatos pudessem ter conhecimento prévio. 
    Assim, observo que o ato apontado como coator amolda-se à jurisprudência desta Corte, no sentido da necessidade de preservar-se os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital: 
    “Mandado de segurança. 2. Concurso público de delegações de notas e de registros do estado de Roraima. 3. Limitação em procedimento de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça. Cumulação horizontal dos títulos referentes ao exercício de funções auxiliares à Justiça. Inaplicabilidade da restrição aos concursos em andamento. 4. Violação ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Liminar confirmada e segurança concedida. Agravos regimentais julgados prejudicados” (MS 33.455/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INVALIDOU CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO PARA AFERIÇÃO DE TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO VOLTADO À OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    1. A criação de critério ad hoc de contagem de títulos de pós-graduação, após a abertura da fase de títulos e da apresentação dos certificados pelos candidatos, constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e da impessoalidade. 
    2. Impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 187/2014 do CNJ ao presente concurso, em respeito à modulação dos efeitos efetuada pelo CNJ e aos precedentes desta Corte sobre a matéria. 
    3. Denegação da segurança, com revogação da liminar anteriormente deferida e prejuízo dos agravos regimentais” (MS 33.406/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. [...]. 
    2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital – a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. 
    3. Distinção que se impõe entre competência para a prática do ato – no caso, da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/Goiás -, e competência para o exame de sua legalidade, esta afeta constitucionalmente ao CNJ, que primou pelo respeito à autonomia do Tribunal de Justiça sempre que reconhecida a legalidade dos atos impugnados. 
    4. Ato glosado da Comissão de Seleção e Treinamento que alterara substancialmente a dinâmica de uma das fases do concurso, observados os termos do edital, em dissonância com posicionamentos anteriores firmados pelo próprio CNJ, em que subentendida a compreensão ao final prevalecente. Chancela à correta atuação do CNJ no caso, em defesa da legalidade, da imparcialidade e da vinculação da Administração ao edital que fizera publicar. Ordem denegada, cassada a liminar” (MS 28.375, Rel. Min. Rosa Weber).
    No mais, relativamente à suscitada irretratabilidade da escolha realizada inicialmente pelos candidatos do critério provimento, noto que a aludida tese, encampada posteriormente pelo relator do PCA, não logrou êxito no âmbito do CNJ, contando apenas com cinco votos. A maioria de 8 votos formou-se no sentido da procedência do pedido formulado e da anulação da audiência de escolha das serventias.
    Por fim, verifico que o CNJ sindicou ato administrativo produzido pelo TJMT, sem imiscuir-se na situação jurídica da ora impetrante. Ou seja, exercitou típico controle administrativo sobre atos praticados por órgão do Poder Judiciário.